Tribunal: TJPA
Processo: 0000074-06.2006.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000074-06.2006.8.14.0058

APELANTE: WAGNER CEZAR SORIANO DE ARAUJO

APELADO: BENEDITO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDO E SUA DATA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso em comento, observa-se que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar a configuração dos requisitos possessórios, não tendo juntado qualquer documento que indicasse a posse direta ou indireta anterior, muito menos o esbulho ocorrido e sua data, nos termos do art. 561 do CPC c/c art. 373, inciso I do CPC.

2-
Nesse contexto, tem-se que o autor da ação de reintegração de
posse
não provou a sua condição de possuidor, que, nos termos do art.
1.196
, do
CC
, é
"todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade"
.

3-
Por fim, ainda que se considerasse que a
posse
do réu fosse injusta, o autor jamais ocupou o imóvel objeto da lide, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de
posse
.

4-Desta feita, diante da não comprovação, por parte do autor, ora apelante, dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela possessória requerida, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

5-Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
,

tendo como apelante
WAGNER CEZAR SORIANO DE ARAÚJO
e apelado

BENEDITO DA SILVA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém (PA), data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WAGNER CEZAR SORIANO DE ARAÚJO,
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, que nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
julgou improcedente a demanda, diante da não comprovação dos requisitos ensejadores, tendo como ora apelado
BENEDITO DA SILVA
.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada,
ao argumento de que a área em litígio neste processo está incorporada ao espólio de seu pai, Sr. Enéas Caetano de Araújo, que faleceu em 17.01.2001, sendo que após esta data, seus irmãos, aproveitando-se de sua ausência e sem o seu consentimento, venderam a sua metade ao senhor Antônio Albuquerque, que a dividiu em lotes e revendeu um deles ao apelado, Benedito da Silva, tendo este erguido uma obra de 6x6 metros no local, que se encontrava inacabada, mas ainda sendo ampliada (ID 4652147).

Alegou que o réu turbou/invadiu a área em questão, razão pela qual pugnou pela procedência do pedido a fim de determinar a reintegração da posse.

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID 4652151) que julgou improcedente a ação.

Inconformado, WAGNER CEZAR SORIANO DE ARAÚJO interpôs recurso de Apelação (ID 4652152), ratificando, em síntese, todos os argumentos trazidos na petição inicial, ressaltando que a área em discussão fazia parte do espólio de seu pai, tendo sido vendida sem Alvará Judicial.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar integralmente a sentença ora vergastada, julgando a demanda totalmente procedente.

Em sede de contrarrazões (ID 4652153), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo ora recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito a presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de reintegração de posse.

A ação de reintegração de posse consubstancia-se no remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido, em razão do esbulho praticado por outrem, sendo privado do poder físico sobre a coisa, condicionando-se, portanto, essencialmente, à prova de exercício da posse pela parte autora e sua perda, ante o esbulho praticado pela parte ré.

A respeito do tema colhe-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

"[...] A ação de reintegração de posse e a ação de imissão na posse é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão- chamado esbulho- surge àquele que o sofreu a ação de reintegração de posse, pelo qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.”
.

Em relação ao conceito de esbulho, podemos dizer que esse é mais grave do que o que acontece na turbação, pois
“o possuidor é injustamente privado de sua posse”
(RODRIGUES, 2007, p. 61).

No entendimento de Maria Helena Diniz (2015, p. 950) esbulho é:

[...] O ato pelo qual o possuidor se vê despojado da posse injustamente, por violência ou precariedade. Por exemplo, estranho que invade casa deixada por inquilino, comodatário que não devolve a coisa emprestada findo o contrato (...) o possuidor poderá então intentar ação de reintegração de posse.

Para Venosa (2015, p. 146), o
“esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa”
.

Nessa linha de raciocínio, entende-se que o simples incômodo ou a perturbação não é suficiente para que ocorra o esbulho, sendo imperioso que a agressão seja de tamanha grandeza que o possuidor perca aquele bem, antes possuído.

O art. 1.200 e 1.208 do CC, dispõem sobre o assunto e advertem:

Art. 1200 - É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária;

Art. 1208 - Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Já o art. 1.210 do CC estabelece o direito de o detentor da posse justa requerer a reintegração do bem. Vejamos:

“Art. 1.210 - O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

O art. 560 do CPC/2015, abaixo transcrito, também estabelece o direito do possuidor:

“Art. 560 - O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

Ocorre que, para a referida pretensão, necessário se faz a preenchimento dos seguintes requisitos, dispostos no art. 561 do CPC:

“Art. 561-Incumbe ao autor provar:

I- a sua posse;

II-a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III-a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”

Assim, imperioso analisar se os requisitos para reintegração de posse estão devidamente preenchidos em favor do autor. Ou, ainda, se a tese levantada pela parte requerida, ora apelada, diante dos documentos e provas produzidos, serve para afastar os referidos requisitos.

No caso em exame, observa-se que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar a configuração dos requisitos possessórios, não tendo juntado qualquer documento que indicasse a posse direta ou indireta anterior, muito menos o esbulho ocorrido e sua data, nos termos do art. 561 do CPC c/c art. 373, inciso I do CPC.

Nesse contexto, tem-se que o autor da ação de reintegração de
posse
não provou a sua condição de possuidor, que, nos termos do art.
1.196
, do
CC
, é
"todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade"
.

Por fim, não há como se considerar que a
posse
do réu seja injusta, na medida em que o autor não até o presente momento não providenciou a regularização da propriedade de sua parte no bem, nem comprovou nos autos a venda que reputa como ilegal, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de
posse
.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, em casos análogos, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -- ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO -
Na ação possessória incumbe à parte autora provar os fatos constitutivos do direito alegado, ou seja, a posse anterior, o esbulho e sua data, bem como a perda da posse para a parte requerida, nos termos do artigo 561 do CPC - Deixando de comprovar a posse anterior, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial - Recurso não provido.
Sentença mantida. (TJ-MG - AC: 10000212067409001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - ESBULHO - AUSÊNCIA.
Ausente comprovação de que a parte requerente detinha a posse regular da laje e que houve prática de esbulho pelo réu, não estão preenchidos os requisitos legais para a procedência do pedido de reintegração de posse.
(TJ-MG - AC: 10000210442729001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2021)

EMENTA- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA. 1.
O requisito da posse anterior é condição sine qua para a procedência do pedido de reintegração. 2. Não há como reconhecer, em favor do autor, posse anterior sobre área ocupada pelo réu há pelo menos oito anos da propositura da ação. 3. Apelação conhecida e desprovida.
Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00112408520158100040 MA 0473542017, Relator: PAULO SRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 14/05/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Desta feita, diante da não comprovação, por parte do autor, ora apelante, dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela possessória requerida, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo autor, diante do não preenchimento dos requisitos ensejadores.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2024